Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-53.2023.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000595-53.2023.8.05.0255

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: MAICON DOUGLAS GARCIA SANTOS e outros

Advogado(s):EMANUEL DALMAR MARTINS CORDEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL.
REDUÇÃO
HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO PADRONIZADA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por defensor dativo em face de acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que acolheu em parte o recurso do Estado da Bahia para reduzir os honorários advocatícios de 3 (três)
salários mínimos
para R$ 1.621,70
(um mil, seiscentos e vinte e um reais e setenta centavos)
. O embargante alega omissão quanto aos critérios concretos de redução, contradição na aplicação do Tema 984 do STJ, ausência de exame das contrarrazões, risco de arbitramento irrisório e adoção de fundamentação padronizada para feitos julgados na mesma sessão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração criminal destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando para a rediscussão do mérito da causa ou redimensionamento de verba honorária devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão do mérito do arbitramento judicial de honorários de defensor dativo quando ausentes os vícios do artigo 619 do Código de Processo Penal.
”

Dispositivos relevantes citados:
art
.
e 619
do Código de Processo Penal
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
no
AgRg
nos
EAREsp
n. 2.016.285/PB, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

ELATOR: DES. ESERVAL ROCHA

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação
n.º

8000595-53.2023.8.05.0255, da Comarca de ITABELA/BA, sendo Embargante
MAICON DOUGLAS GARCIA SANTOS
, em oposição a acórdão proferido pela Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar os presentes Embargos de Declaração, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator